Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FURTO. UTILIZAÇÃO. CARTÃO BANCÁRIO. VULNERABILIDADE. SENHA DE ACESSO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS.
1. A relação jurídica firmada entre a instituição bancária e o correntista está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista.
4. Incumbe ao réu ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conceito no qual se insere o alegado descuido com a segurança de seus dados de acesso bancário, com a possibilidade de fácil acesso por criminosos, destacada a impossibilidade de direcionar ao consumidor o ônus da prova quanto à ausência de disponibilização de suas senhas bancárias à terceiros, pois tal medida equivaleria a compelir a produção de prova negativa.
5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço, diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo.
6. O furto e utilização indevida de cartão bancário classifica-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, em especial quando não comprovada a sua notificação prévia acerca do ocorrido.
7. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação.
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.